Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-96.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1001090-96.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança, com pedido de liminar
Impetrante: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
Impetrado: Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sorriso.
Litisconsorte: Karine Stephani Scheren Queiroz Schitnieski
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em 21/12/2020, contra decisão prolatada na reclamação no 1007085-19.2020.8.11.0040 que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do registro de débito em cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 500,00.
Alega o Impetrante que o prazo concedido para cumprimento da liminar é exíguo e que caso não seja deferido o efeito suspensivo, poderá ocorrer a incidência da multa cominada, podendo a parte autora requerer o levantamento de todo o valor que por ventura, venha ser depositado. Ao final requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Mandado de Segurança, e que seja concedida a segurança para afastar a multa cominada ou reduzir o seu valor, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.
No entanto, verifico no processo principal que por meio da petição digitalizada em 10/11/2020, foi informado pelo Impetrante que houve o cumprimento da liminar deferida (id. 43186529).
Ora, se em 10/11/2020 foi informado na ação principal que houve o cumprimento da liminar, antes da impetração do presente Mandado de Segurança ocorrido em 21/12/2020, em tese não haverá incidência da multa cominatória. Assim, não está presente o periculum in mora para a concessão da liminar.
Como neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de janeiro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator